Tribunal: TCU
Processo: 020.031/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração contra deliberação que julgou irregulares as contas da recorrente, condenando-a ao pagamento de débito e multa, em Tomada de Contas Especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais oriundos de termo de compromisso cujo objeto era a construção de uma praça de esportes e cultura, em Cascavel/CE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Francisca Ivonete Mateus Pereira contra o Acórdão 8816/2023-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, consoante arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. notificar da presente decisão a recorrente e a Caixa Econômica Federal.